Tribunal: TJSP
Processo: 0016280-67.2012.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRÊMIO DE INCENTIVO – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96, que instituíram o Prêmio de Incentivo – Inclusão da referida verba na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte – Possibilidade – Tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta

Ementa:
PRÊMIO DE INCENTIVO – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96, que instituíram o Prêmio de Incentivo – Inclusão da referida verba na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte – Possibilidade – Tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte – matéria preliminar rejeitada – Remessa necessária não provida.